Tribunal: TJES
Processo: 0003122-09.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003122-09.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON JUNIOR SILVA LOYOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003122-09.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON JUNIOR SILVA LOYOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
– DOSIMETRIA – DECOTE AGRAVANTE REINCIDÊNCIA – PERÍODO DE DEPURADOR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO AO CUMRPIMENTO DA PENA – REDIMENSIONAMENTO PENA DE MULTA – FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO IMPROVIDO.
1. A existência de condenação transitada em julgado sem informação de cumprimento de pena e do decurso do prazo depurador, permite o reconhecimento da agravante da reincidência e, via de consequência, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravosos. 2 -
Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.
3 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003122-09.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON JUNIOR SILVA LOYOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Revelam os termos da peça acusatória:

“Consta do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 03 de abril de 2022, por volta das 04 horas, na Rua dos Veludos, bairro Feu Rosa, município da Serra/ES, policiais militares lograram êxito em APREENDER em poder do denunciado GILSON. JUNIOR SILVA LOYOLA, já qualificado, I (uma) ARMA DE FOGO, tipo PISTOLA, marca TAURUS, calibre 9mm, com número de série RASPADO, devidamente municiada com 1 (um) carregador abastecido com 13 (treze) munições do mesmo calibre, bem como 1 (um) carregador sobressalente para pistola, calibre 9mm, também abastecido com 13 (treze) munições do mesmo calibre, sendo que o denunciado estava de posse da referida arma de fogo sem possuir autorização é em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme consta BU n° 47420652 juntado aos autos.

Consta do caderno inquisitório, que no dia dos fatos, policiais militares foram acionados pelo CIODES para se dirigirem até a Rua dos Veludos, bairro Fe Rosa, nesse município da Serra/ES, pois no referido local havia um veículo parado no meio da rua.

Consta que, chegando ao local indicado, os policiais militares visualizaram o veículo automotor da marca VOLKSWAGEM, modelo GOL, placas QWR-1347, estacionado de maneira irregular na via, o que motivou a abordagem do condutor, o ora denunciado GILSON, sendo que, realizada revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder do denunciado.

Consta que, em ato contínuo, referidos policiais militares realizaram consulta em sistemas de dados veiculares e constataram que o veículo suso mencionado não possuía restrição de furto/roubo: Contudo, ao diligenciar o interior do veículo, lograram êxito em encontrar sobre o banco traseiro I (uma) ARMA DE FOGO, tipo PISTOLA, marca TAURUS, calibre 9mm, com número de série RASPADO, devidamente municiada com 1 (um, carregador abastecido com 13 (treze) munições do mesmo calibre, bem como 1 (um) carregador sobressalente para pistola, calibre 9mm, também abastecido com 13 (treze) munições do mesmo calibre, sendo que o denunciado estava de posse da referida arma de fogo sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado GILSON JUNIOR SILVA LOYOLA, tendo sido ele conduzido à presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi lavrado o competente APED, bem como os AUTOS DE APREENSÃO e de CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DE EFICIÊNCIA DE ARMA DE FOGO, acostados ao bojo do presente IP.

Consta que, durante seu interrogatório, o denunciado GILSON confessou a prática dos fatos, esclarecendo que tinha conhecimento de que a numeração da arma de fogo apreendida estava raspada.

Registre-se, por oportuno, que o denunciado GILSON possui diversos registros policiais (fls. - quando adolescente), bem como registros judiciais, a saber: 1, (uma). MPU arquivada, 1 (um) inquérito arquivado, 1 (um)* procedimento especial da lei antitóxicos arquivado, 2, (duas) ações penais (uma tramitando e uma arquivada), bem como guia de execução criminal, conforme consta no termo da audiência de custódia realizada no presente feito, demonstrado já haver sido o mesmo preso, processado e condenado.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 16, §1°, inciso IV, da Lei n. 10826/03, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Inicialmente, o réu pugna pelo decote da agravante da reincidência, ao argumento de que, pela data em que a condenação utilizada para o reconhecimento da referida circunstância foi proferida, já havia transcorrido o período depurador de 5 anos.

Em que pesem os argumentos ventilados, em consulta ao sistema de execuções penais (SEEU), constatei que as duas condenações existentes em desfavor do apelante não possuem informação de cumprimento integral, sendo certo que só após a extinção pelo cumprimento das penas é que restaria iniciado o prazo referido do período depurador de 5 anos.

Assim, entendo que a Magistrada
a quo
agiu acertadamente em reconhecer o agravante da reincidência, não merecendo retoques a sanção corpórea fixada, bem como no regime inicial de cumprimento de pena e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista o não preenchimento dos requisitos legais.

No que se refere ao redimensionamento da pena de multa, entendo que melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que fixada de forma proporcional e adequada.

Vale ressaltar, que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelos apelantes, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para a sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Forte nesses argumentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)